Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701425-49.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RUTH POMPEU RIBEIRO ELEUTERIO NOGUEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Encaminhem-se os autos à Sexta Turma Cível, tendo em vista a oposição de embargos de declaração (ID no 46315970) contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007